Tribunal: TJMT
Processo: 1006103-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1006103-91.2021.8.11.0000 – Campo Verde
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alayne Nascimento Tunes - ME em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de imissão na posse movida por Edson Ferreira Gomes, deferiu a tutela de urgência, para imitir na posse do imóvel arrematado, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada, autorizando desde já o reforço policial.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, embora o imóvel tenha sido edificado para a exploração de atividade comercial, sua representante reside no local juntamente com a mãe, que é idosa e tem o estado de saúde debilitado, de modo que não restou observado o uso social da moradia. Assevera que o terreno possui edificações e benfeitorias, com área construída de 890,51m2, avaliada em R$ 712.408,00 (setecentos e doze mil, quatrocentos e oito reais), contando com estrutura de hospedaria e recreação, que não foram averbadas às margens da matrícula.
Segue sustentando que o imóvel foi arrematado por montante inferior ao valor real, ocasionando o enriquecimento ilícito do agravado. Aduz que o banco especificou que não possui qualquer responsabilidade sobre a desocupação do imóvel, deixando subentendido que o arrematante deveria indenizar o possuidor do bem. Afirma que não pretende se assenhorar do imóvel, mas depende do recebimento das benfeitorias realizadas para adquirir outra casa. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se que em sede de cognição sumária, a recorrente alega matéria afeta a compra e venda de imóvel arrematado no leilão, realizado pelo Banco Bradesco S.A., pelo agravado.
Nesse passo, embora a agravante questione os requisitos para o deferimento da liminar no juízo a quo, é fato que, em princípio, vislumbra-se a sua presença, sendo no mais, matéria a ser dirimida com a devida instrução.
Conforme se infere dos autos, o agravado logrou demonstrar a propriedade do imóvel denominado “Chácara Chicão II”, localizado na Rodovia MT-344, s/no, matriculado sob o no 9.332, no 1o CRI da Comarca de Campo Verde/MT, além da posse injusta exercida pela agravante.
Ademais, apesar de a representante da agravante sustentar que reside no local, juntamente com sua mãe, o que se evidencia nos autos é que o imóvel é utilizado para fins comerciais, não havendo o que se falar em uso social da moradia.
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, devendo-se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator